Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que não há nos autos qualquer prova da existência de contrato jurídico, seja formal ou tácito, entre a autora/embargada e a embargante, nem tampouco há qualquer prova de qualquer tipo de responsabilidade, de prestação de serviços à autora/embargada, por parte da embargante.

4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 4 e 8 da ementa, inclusive quando destacado o Item 8: “(...) 8. A autora/recorrida firmou contrato de compra e venta do imóvel, constituído de unidade habitacional, apartamento 201, Bloco B, Residencial Espaço Verde, Quadra Industrial no 03, Lotes 900,920 e 940, Setor Leste do Gama – Brasília/DF, com 57,24m2, ID 25334721, junto à ré/recorrente COOPERBRAPA, em 29/05/2009, na cláusula primeira do contrato, tem como objeto a adesão de forma expressa e individualizada do COOPERADO ao contrato de prestação de serviços de empreitada global com preços reajustáveis, assinado entre a COOPERCÂMARA, COOPERBRAPA e COOPERBRASIL, com a Sigla Engenharia e Construções Ltda, com a finalidade de empreender a construção do Residencial Espaço Verde, localizado na Quadra Industrial no 03, Lotes 900,920 e 940, Setor Leste Gama-DF. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.”.(grifo nosso).

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.